Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUÉIS. CUSTEIO DE PERÍCIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE METADE DA PERÍCIA ATÉ A CONCLUSÃO. PROVIDÊNCIA JÁ ASSEGURADA À RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA MÓVEL. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO AO OBJETO E NATUREZA DA PERÍCIA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA.
1 O agravo de instrumento comporta conhecimento parcial, pois a agravante não possui interesse recursal para pleitear a suspensão do pagamento do segunda parcela dos honorários periciais, com fulcro no art. 465, § 4o, do CPC, pois tal providência já lhe foi expressamente assegurada pela decisão recorrida.
2. A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar.
3. A apresentação de jurisprudenciais aleatórias, sem especificação do caso concreto apreciado, a respeito de avaliações simples de imóveis residenciais e comerciais, não se mostra suficiente para apontar desproporcionalidade aos valores cobrados pelo mercado por perícias com objeto equivalente ao do processo em cotejo.
3.1. No caso dos autos, cuida-se locação de área inserta em propriedade rural, para instalação de instalação de equipamentos de telecomunicações e estação rádio-base para transmissão e recepção de serviços de telefonia móvel, de modo que a perícia exige a valoração de área rural, por aferição da capacidade de aproveitamento produtivo e valorização, além de valores e condições usualmente praticados no mercado especifico de locação para instalação de antenas de telefonia.
4. Os parâmetros que serviram para apuração do valor dos honorários, em patamar módico e razoável, estão claramente indicados na proposta do expert, que não está vinculado ou obrigado a servir de critério o melhor apropriado à parte que busca, naturalmente, atender a seus interesses com evidenciada parcialidade.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.